Tribunal: TJBA
Processo: 2000511-29.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000511-29.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: DANILO SOUSA CUNHA

Advogado(s)
:
MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 122, § 2º, DA LEP. ALEGADA OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMAS 660 E 182. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de repercussão geral da matéria, com incidência dos Temas 660 e 182 do STF. O agravante sustenta a inadequada aplicação desses temas, sob o argumento de que a controvérsia relativa à vedação de saída temporária prevista no art. 122, § 2º, da LEP envolveria ofensa direta a princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria veiculada no recurso extraordinário ostenta natureza constitucional direta, apta a afastar a aplicação dos Temas 660 e 182 do STF, ou se depende de prévio exame da legislação infraconstitucional, hipótese em que se revela ausente a repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A insurgência recursal, embora formulada sob alegação de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, do devido processo legal material e da ressocialização, pressupõe a análise da disciplina infraconstitucional da execução penal, especialmente do alcance e da incidência do art. 122, § 2º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

4. Nessas circunstâncias, a alegada ofensa à Constituição mostra-se meramente reflexa, o que atrai a orientação firmada pelo STF no Tema 660, segundo a qual não há repercussão geral quando a solução da controvérsia depende de interpretação prévia de normas infraconstitucionais. O Tema 182 igualmente reforça a inviabilidade do recurso extraordinário em hipóteses em que a controvérsia não revela questão constitucional direta.

5. Não tendo o agravante infirmado o fundamento central da decisão recorrida, consistente na ausência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia, tal como posta nos autos, demanda apreciação prévia da legislação infraconstitucional aplicável à execução penal, caracterizando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição. 2. A discussão deduzida acerca da vedação de saída temporária prevista no art. 122, § 2º, da LEP não configura, na hipótese, questão constitucional direta e imediata, pois depende da interpretação e da incidência da norma infraconstitucional ao caso concreto, o que afasta a repercussão geral, conforme a orientação do STF. 3. Revela-se adequada, no caso, a aplicação dos Temas 660 e 182 do STF, uma vez que a controvérsia veiculada no apelo extremo não dispensa a prévia análise da legislação infraconstitucional de regência. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “a”, e V; LEP, art. 122, § 2º; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660; STF, Tema 182.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do Agravo em Execução Penal nº
2000511-29.2025.8.05.0274
, em que figura como agravante DANILO SOUSA CUNHA, e como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça